Tribunal: TJSP
Processo: 2260636-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo Interno - Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária ao agravante, que não comprovou sua hipossuficiência - Insurgência que não comporta acolhimento - Inexistência de razão hábil a autorizar diversa solução, nos termos do decisum recorrido – Agravo interno desprovido.